Tribunal: STJ
Processo: 0061499-45.2016.8.13.0338
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221974 - MG(2025/0237624-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO LUIGI LICKS BERTOLLO - SC027756
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
VLADIMIR DE MARCK - SC008746
RECORRIDO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - MG230170
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
DUPLICATAS. REEXAME DE PROVAS ACERCA DA ENTREGA DAS
MERCADORIAS E DA NATUREZA DA TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais em apelação que julgou procedentes embargos à execução, declarando a
inexistência do título e extinguindo a execução.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se busca a declaração
de inexistência do título por ausência de comprovação da entrega das mercadorias,
com fundamento no
do CC.
art. 294
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconhecendo a executoriedade das duplicatas aceitas e a inoponibilidade de
exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os embargos,
declarar a inexistência do título e extinguir a execução; em embargos de
declaração, corrigiu erro material quanto à base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 43
Decreto n.
por afastar a autonomia das obrigações cambiais na
2.044/1908,
duplicata aceita perante terceiro de boa-fé; (ii) saber se houve violação aos arts. 17,
28 e 29 do Decreto n.
por admitir exceções pessoais contra portador
57.663/1966,
de boa-fé após aceite e circulação; (iii) saber se houve violação aos arts. 15, I, e 25
da
e ao
I, do CPC, quanto à executoriedade da duplicata
Lei n. 5.474/1968
art. 784,
Documento eletrônico VDA55554812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bcbaf22-9336-4a4c-940c-a8fda5a4a104

aceita e ao regime cambial aplicável; (iv) saber se houve violação aos arts. 1.022,
II, parágrafo único, II,
489, § 1o, IV e VI, do CPC, por omissão, obscuridade e
c/c
contradição no acórdão; e (v) saber se há divergência jurisprudencial com o AgInt
no
e com o
AREsp n. 2.456.357/PR
EREsp n. 1.439.749/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame das premissas fáticas sobre a
ausência de prova da entrega das mercadorias e sobre a natureza da transferência
dos títulos.
7. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou as
questões de aceite, cessão de crédito e aptidão executiva com fundamentação
suficiente.
8. O dissídio jurisprudencial está prejudicado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ,
que impede o cotejo analítico sem a imutabilidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à entrega das mercadorias e à caracterização da transferência como
cessão, mantendo-se a conclusão pela inaptidão do título. 2. Não há ofensa aos
arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC quando o acórdão
apresenta fundamentação suficiente sobre aceite, cessão e aptidão executiva. 3. O
dissídio jurisprudencial não é conhecido porque está prejudicado pela Súmula n. 7
do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
Decreto n.
2.044/1908, art. 43;
arts. 17, 28 e 29;
arts. 15, I, e 25; CC,
57.663/1966,
Lei n. 5.474/1968,
art. 294;
CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o, IV e VI, 784 e 1.022, II, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bcbaf22-9336-4a4c-940c-a8fda5a4a104

Documento eletrônico VDA55554812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 3bcbaf22-9336-4a4c-940c-a8fda5a4a104

RECURSO ESPECIAL No 2221974 - MG(2025/0237624-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
NAO-PADRONIZADOS
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO LUIGI LICKS BERTOLLO - SC027756
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
VLADIMIR DE MARCK - SC008746
RECORRIDO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - MG230170
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
DUPLICATAS. REEXAME DE PROVAS ACERCA DA ENTREGA DAS
MERCADORIAS E DA NATUREZA DA TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais em apelação que julgou procedentes embargos à execução, declarando a
inexistência do título e extinguindo a execução.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se busca a declaração
de inexistência do título por ausência de comprovação da entrega das mercadorias,
com fundamento no
do CC.
art. 294
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos,
reconhecendo a executoriedade das duplicatas aceitas e a inoponibilidade de
exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os embargos,
declarar a inexistência do título e extinguir a execução; em embargos de
declaração, corrigiu erro material quanto à base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 43
Decreto n.
por afastar a autonomia das obrigações cambiais na
2.044/1908,
duplicata aceita perante terceiro de boa-fé; (ii) saber se houve violação aos arts. 17,
28 e 29 do Decreto n.
por admitir exceções pessoais contra portador
57.663/1966,
de boa-fé após aceite e circulação; (iii) saber se houve violação aos arts. 15, I, e 25
da
e ao
I, do CPC, quanto à executoriedade da duplicata
Lei n. 5.474/1968
art. 784,
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

aceita e ao regime cambial aplicável; (iv) saber se houve violação aos arts. 1.022,
II, parágrafo único, II,
489, § 1o, IV e VI, do CPC, por omissão, obscuridade e
c/c
contradição no acórdão; e (v) saber se há divergência jurisprudencial com o AgInt
no
e com o
AREsp n. 2.456.357/PR
EREsp n. 1.439.749/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame das premissas fáticas sobre a
ausência de prova da entrega das mercadorias e sobre a natureza da transferência
dos títulos.
7. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o acórdão enfrentou as
questões de aceite, cessão de crédito e aptidão executiva com fundamentação
suficiente.
8. O dissídio jurisprudencial está prejudicado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ,
que impede o cotejo analítico sem a imutabilidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à entrega das mercadorias e à caracterização da transferência como
cessão, mantendo-se a conclusão pela inaptidão do título. 2. Não há ofensa aos
arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC quando o acórdão
apresenta fundamentação suficiente sobre aceite, cessão e aptidão executiva. 3. O
dissídio jurisprudencial não é conhecido porque está prejudicado pela Súmula n. 7
do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
Decreto n.
2.044/1908, art. 43;
arts. 17, 28 e 29;
arts. 15, I, e 25; CC,
57.663/1966,
Lei n. 5.474/1968,
art. 294;
CPC, arts. 85 § 11, 489 § 1o, IV e VI, 784 e 1.022, II, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FAMCRED – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação nos autos de embargos
à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 404):

APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DUPLICATAS.
TRANSFERÊNCIA POR CESSÃO DE CRÉDITO. EXCEÇÕES PESSOAIS.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO
PRODUTO. TÍTULO INAPTO. Em se tratando de transmissão do título por cessão
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

de crédito, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem,
bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha
contra o cedente (art. 294 do CC). Ausente a comprovação de entrega das
mercadorias, não há se falar em título executivo extrajudicial apto.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
461):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
DO CPC. INEXISTÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL.
E/OU
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão proferida, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
477):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. CORREÇÃO. Os Embargos de declaração prestam-se à integração da
decisão em caso de contradição, obscuridade, omissão ou erro material (art.1.022,
CPC). Verificado erro material, cabe ao magistrado, a requerimento da parte ou até
mesmo de oficio, corrigi-lo.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 43 do Decreto
porquanto o acórdão recorrido deixou de
2.044/1908,
aplicar a autonomia das obrigações cambiais que assegura a circulação e a
exigibilidade da duplicata aceita perante terceiro de boa-fé;
b) 17, 28, 29 do Decreto
visto que, após o aceite e a
57.663/1966,
circulação, são inoponíveis ao portador de boa-fé as exceções pessoais do sacado,
devendo prevalecer a legitimidade cambial fundada na cadeia de endossos e nas
garantias do endossante;
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

c) 15, I, 25 da
porque a duplicata aceita é título
Lei n. 5.474/1968,
executivo apto à execução e, por força do
rege-se pelas normas de emissão,
art. 25,
circulação e pagamento das letras de câmbio, que consagram a abstração e a
autonomia;
d) 784, I do CPC, pois a duplicata aceita constitui título executivo
extrajudicial líquido, certo e exigível, de modo que a negativa de executoriedade
afronta a disciplina legal;
e) 1.022, II, parágrafo único, II,
489, § 1 o, IV, VI do CPC, porque
c/c
houve omissão no acórdão ao deixar de enfrentar precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e os princípios de direito cambiário invocados, visto que não respondeu
aos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e não demonstrou
distinção ou superação da jurisprudência dominante. Sustenta teses de omissão por
ausência de enfrentamento dos precedentes e normas cambiais, de obscuridade por
não explicitar os fundamentos para afastar a autonomia da duplicata aceita, de
contradição porque reconheceu o aceite e, simultaneamente, declarou a inaptidão
do título por ausência de entrega, o que contraria a abstração cambial.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça ao admitir a oposição de exceções pessoais contra terceiro de
boa-fé em duplicata aceita e circulada. Indica, como paradigmas, o AgInt no
e o
AREsp 2.456.357/PR
EREsp 1.439.749/RS.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (fls. 485-496), ao decidir
que a cessão civil de crédito permitiria a oposição de exceções pessoais pelo
sacado mesmo diante de duplicatas aceitas, em contrariedade ao entendimento
segundo o qual o aceite e a circulação atraem os princípios da autonomia e da
abstração, impedindo a discussão da causa debendi perante terceiro de boa-fé.
Aponta divergência com o AgInt no
(Quarta Turma) e com o
AREsp 2.456.357/PR
(Segunda Seção).
EREsp 1.439.749/RS
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se mantenha a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
Requer ainda o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido,
determinando-se que a Corte local se manifeste expressamente sobre os pontos
omitidos.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a aquisição das duplicatas
ocorreu por cessão civil de crédito, que sobrepôs o endosso; sustenta que, tratando-
se de fundo de investimento, aplica-se a disciplina da cessão, permitindo a
oposição de exceções pessoais (art. 294 do CC). Afirma inexistir boa-fé da
recorrente, pois não comprovou a entrega das mercadorias e não notificou
adequadamente a cessão. Invoca precedentes sobre a distinção entre FIDC e
factoring e requer o desprovimento do recurso especial, com condenação em custas
e honorários (fls. 558-571).

O recurso especial foi admitido, destacando-se a compatibilidade das
razões com a jurisprudência do STJ sobre a abstração da duplicata aceita e a
inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé, determinando-se a
remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 585-587).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a declaração de inexistência do título executivo por ausência
de comprovação da entrega das mercadorias e a consequente extinção da execução,
com fundamento no
do CC.
art. 294
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos à execução, reconhecendo a executoriedade das duplicatas aceitas e a
inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedentes os
embargos, declarar a inexistência do título e extinguir a execução, fixando
honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa e condenando a
parte ré ao pagamento das custas processuais; em embargos de declaração, corrigiu
erro material para explicitar a incidência dos honorários sobre o valor atualizado
da causa.
I - Arts. 15, I, e 25, da
784, I, do Código de
Lei n. 5.474/1968,
Processo Civil, 43, do Decreto n.
17, 28, 29, do Decreto n.
2.044/1908,
57.663/1966
No recurso especial, a parte recorrente alega que, uma vez dado o aceite
e havendo circulação, incidem autonomia e abstração, tornando inoponíveis ao
portador de boa-fé as exceções pessoais do sacado, de modo que as duplicatas
aceitas constituem títulos executivos extrajudiciais líquidos, certos e exigíveis.
O acórdão recorrido concluiu que, reconhecido o aceite, a transmissão
por cessão civil permite ao devedor opor ao cessionário as exceções pessoais, e
que a ausência de comprovação de entrega das mercadorias torna o título inapto,
declarando a inexistência do débito (fls. 406-408).
No recurso especial, a parte alega que o acórdão desconstituiu a
executoriedade por falta de entrega, questão assentada em circunstâncias fático-
probatórias do negócio subjacente.
O Tribunal de origem analisou o acervo documental e afirmou
inexistirem notas fiscais com datas que comprovassem as entregas, concluindo
pela inaptidão do título (fl. 408).
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

Como visto, a decisão se fundamentou em elementos de prova. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 1.022, II, parágrafo único, II,
489, § 1o, IV, VI, do
c/c
Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma omissão quanto à aplicabilidade dos princípios
cambiais e precedentes do STJ sobre aceite e circulação, obscuridade na
fundamentação que afastou a autonomia e abstração e contradição por reconhecer
o aceite e declarar o título inapto.
Nos embargos de declaração, a Corte estadual rejeitou a existência de
omissão, destacando que o acórdão considerou o aceite e, diante da cessão de
crédito, permitiu a oposição de exceções pessoais, com fundamentação suficiente
(fls. 462-463).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
análise dos fundamentos sobre aceite, cessão de crédito e aptidão do título foi
devidamente enfrentada, não havendo vício apto a nulificar o acórdão.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 463):

Analisando o acórdão embargado, observo que restou devidamente
fundamento e considerado que as notas receberam o aceite, mas que, diante da
transmissão do título por cessão de crédito, há possibilidade de opor ao cessionário
as exceções que lhe competia.

O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte ou não citar
todos os precedentes por ela invocados não configura omissão, desde que o
julgador tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua conclusão, como se
observa na decisão recorrida.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

A parte recorrente sustenta que o acórdão divergiu do entendimento
firmado no AgInt no
e no
quanto
AREsp n. 2.456.357/PR
EREsp n. 1.439.749/RS,
à inoponibilidade de exceções pessoais após aceite e circulação da duplicata a
terceiro de boa-fé.
A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
—
a
já reconhecida nos capítulos anteriores — prejudica o exame do recurso especial
pelo dissídio jurisprudencial.
A análise da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
(AgInt no
exige a imutabilidade dos fatos.
AREsp 2.456.357/PR)
Como a controvérsia repousa na caracterização da transferência como
cessão e na ausência de prova da entrega, a revisão dessas premissas é interditada,
impossibilitando o cotejo analítico.
Portanto, o óbice do reexame de provas impede o conhecimento do
dissídio.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do especial para negar-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55127813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:39
Código de Controle do Documento: 984c983c-cc26-4b19-a8a5-09ded3e1e3bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.221.974 / MG
Número Registro: 2025/0237624-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00614994520168130338 10000242224822004 614994520168130338
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: VLADIMIR DE MARCK - SC008746
PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
ALESSANDRO LUIGI LICKS BERTOLLO - SC027756
RECORRIDO
: MINAS TRADING COMPANY LTDA
ADVOGADOS
: ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - DF016104
MARCUS VINICIUS DE SOUSA - MG104009
ANA TEREZA CAMPOS NOGUEIRA SOUSA - MG230170
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA55528381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: 9b349f8c-4249-498f-bcb5-6ffade94925e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:04
Código de Controle do Documento: 9b349f8c-4249-498f-bcb5-6ffade94925e